Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. VALIDADE E EFICÁCIA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO PELA EMPRESA SEGURADA.
1. Em contrato de seguro de transporte rodoviário de carga, não é abusiva cláusula de gerenciamento de risco expressa em texto de fácil verificação (STJ. AgInt no AREsp 956.050/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016). 1.1. No caso, o Plano de Gerenciamento de Riscos constou em Cláusula Específica (322), de forma expressa e texto de fácil verificação. 1.2. Hipótese de não observância pelo segurado de ítens obrigatórios – dois tipos diferentes de rastreamento com regular funcionamento – quando do transporte da carga.
2. Nos termos do art. 373, I, CPC/2015, não foi comprovada a realização da necessária verificação do equipamento (Rastreamento redundante/ISCA/Tracker) quanto à confirmação de sinal e funcionamento antes do início da viagem, que era de responsabilidade da empresa segurada (e dos demais componentes da cadeia de transporte). 2.1. Como obrigação contratual, a empresa segurada é responsável por divulgar as regras previstas no Plano de Gerenciamento de Riscos, dentre as quais a liberação do sinal de rastreamento e a verificação do funcionamento regular do equipamento. 2.2. Depreende-se do relatório da empresa Tracker e dos respectivos esclarecimentos ao Juízo de origem que a transportadora contratada pela empresa segurada não realizou os procedimentos de instalação e checagem do funcionamento regular do sistema de Rastreamento redundante/ISCA exigidos contratualmente. 2.3. Foi autorizada a saída do veículo em desconformidade com as normas do Plano de Gerenciamento de Risco, o que caracteriza descumprimento do contrato de seguro pela empresa segurada. 2.4. “Constatada a inobservância das medidas de gerenciamento de risco pactuadas com o consequente agravamento voluntário do risco, não há falar em isenção de responsabilidade da segurada” (STJ. AgInt no REsp 1407737/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).
3. Recurso conhecido e desprovido.